Tribunal: TJSP
Processo: 2175402-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ção de área ou o abatimento proporcional do preço - Inaplicabilidade do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC ou anual previsto nos arts. 500 e 501 do CC – Precedentes jurisprudenciais desta corte e do STJ - Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2175402-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 19/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Vícios de Construção

Relator(a):

Silvério da Silva

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

19/01/2021

Ementa:
Agravo de instrumento – Compromisso de compra e venda - Ação quanti minoris c.c. indenização por danos materiais – Insurgência em relação ao não reconhecimento de decadência, com base no art. 26 do CDC ou artigo 500 do CC – Ação na qual se pretende o recebimento de indenização por perdas e danos decorrentes de inadimplemento contratual (Entrega de vaga de garagem com metragem inferior à

Ementa:
Agravo de instrumento – Compromisso de compra e venda - Ação quanti minoris c.c. indenização por danos materiais – Insurgência em relação ao não reconhecimento de decadência, com base no art. 26 do CDC ou artigo 500 do CC – Ação na qual se pretende o recebimento de indenização por perdas e danos decorrentes de inadimplemento contratual (Entrega de vaga de garagem com metragem inferior à contratada) - Pretensão condenatória sujeita a prazo prescricional decenal do art. 205 do CC - Consumidor que não busca a complementação de área ou o abatimento proporcional do preço - Inaplicabilidade do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC ou anual previsto nos arts. 500 e 501 do CC – Precedentes jurisprudenciais desta corte e do STJ - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000959360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175402-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., é agravada CAMILA GARDINI
BORDIGNON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO, COM DECLARAÇÃO DE VOTO DO 3o JUIZ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 23097jv
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2175402-66.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 6a VC
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
AGRAVADO: CAMILA GARDINI BORDIGNON
JUIZ: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
pf
Agravo de instrumento
Compromisso de compra e venda - Ação quanti minoris c.c.
indenização por danos materiais
Insurgência em relação ao não reconhecimento de
decadência, com base no art. 26 do CDC ou artigo 500 do CC Ação na qual se pretende o
recebimento de indenização por perdas e danos decorrentes de inadimplemento contratual
(Entrega de vaga de garagem com metragem inferior à contratada) - Pretensão condenatória
sujeita a prazo prescricional decenal do art. 205 do CC - Consumidor que não busca a
complementação de área ou o abatimento proporcional do preço - Inaplicabilidade do prazo
decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC ou anual previsto nos arts. 500 e 501 do
CC Precedentes jurisprudenciais desta corte e do STJ - Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a
decisão de primeira instância de págs. 316/319, dos autos originais
na qual o juízo não reconheceu a tese de decadência ofertada pela ré
e determinou a realização de perícia para comprovar o tamanho
efetivo da garagem atribuída ao autor, incluindo a área
verde/permeável, desde que possível a sua utilização e eventual
valor da diferença entre área alienada e a entregue.
Inconformada
a
ré
interpôs
agravo
de
instrumento visando a reforma da decisão para que seja reconhecida
a decadência, seja com base no art. 26 do CDC seja pelos artigos 500
e 501 do CC.
É o relatório
CAMILA GARDINI BORDIGNON ingressou
com ação de indenização alegando que adquiriu da ré imóvel por
meio de contrato de venda e compra e notou que as medidas da vaga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da garagem não coincidiam com as apontadas pela construtora.
Sustentou que adquiriu vaga de garagem com
12m2, mas a que lhe foi entregue possui 10,51m2, ou seja 1,492 a
menos, redução, a seu aviso, expressiva.
Pediu, assim, a condenação da ré ao pagamento
de indenização pela perda sofrida, no valor que estimou em R$
4.117,09.
A ré ao contestar a ação alegou a decadência do
direito, já que ultrapassados os 90 dias constantes no CDC para com
vista ao disposto no art. 26 do CDC ou, ainda, o prazo anuo do art.
500 c.c. 501 do CC.
Ante o não reconhecimento, agrava.
Mas o caso é de se negar provimento ao recurso.
De
início,
entre
dispositivos
elencados
pelo
agravante descarta-se o art. 26, II do CDC que além de não se
enquadrar ao caso em comento é prejudicial ao consumidor. Sendo o
CDC lei especial criada para defender o consumidor, entendendo ser
ele a parte vulnerável da relação negocial, não se pode invoca-lo para
prejudicar o consumidor, mas somente para o defender.
Também não se aplica ao caso o art. 27 do CDC.
No mais, também não é aplicável o prazo
decadencial dos artigos 500 e 501 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, no caso em tela o pedido do autor é de
natureza indenizatória, calcado em danos emergentes decorrentes da
aquisição de imóvel, o qual deveria ter determinada metragem, que
não se consolidou na entrega.
Com efeito, o artigo 500 do Código Civil atual,
repetindo o disposto no art. 1.136 do Código Civil de Bevilaqua,
dispõe sobre as vendas ad corpus e ad mensuram, cujas essências
estão fincadas na regra de que “O vendedor é obrigado (...) a
entregar a coisa vendida, tal como a vendeu, na medida,
quantidade ou conteúdo determinado no contrato e que lhe
atribui, isto é, na sua integridade. Daí a consequência: se a
coisa entregue não tem a quantidade ou conteúdo
determinado, isto vale o mesmo que o vendedor reter uma
parte da coisa vendida, como já dizia o excelso Lafayette”
(J.M. de Carvalho Santos, Código Civil Interpretado, vol. XVI, Livraria
Freitas Bastos S/A, 4a edição, 1.951, p. 153).
Referido dispositivo assegura ao comprador exigir
do vendedor a complementação da metragem quando a área do bem
adquirido foi essencial ao negócio de venda e compra (ad mensuram
ou por medida de extensão), “por meio da ação ex empto ou ex
vendito, de natureza pessoal, porque o que nela se pleiteia é o
integral cumprimento do contrato, mediante da entrega de
toda área prometida. Não pode ser pleiteada a resolução da
avença, ou abatimento no preço, se puder ser feita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementação. Inexistente essa possibilidade, abre-se
então a alternativa para o comprador: ajuizar a ação
redibitória
(actio
redhibitoria)
ou
a
estimatória
(actio
aestimatoria ou quanti minoris” (Carlos Roberto Gonçalves,
“Direito Civil Brasileiro”, vol. 3, Ed. Saraiva, 16a edição, 2019, p.
254).
A ação ex empto consiste, assim, em específica
demanda na qual a parte reclama o acréscimo em sua propriedade da
área vendida, porém não entregue; já as duas seguintes demandas
referidas, edilícias, referem-se à expressa pretensão de rescisão do
contrato ou de abatimento do preço do negócio pela redução espacial
encontrada.
No caso dos autos, todavia, o pedido da autora
constante da inicial é de perdas e danos e subsidiariamente quer seja
reconhecido vício de qualidade por inadequação de produto.
Constou expressamente na inicial:
“...II. DA APURAÇÃO DO VALOR A INDENIZAR - A
parte autora vem por meio desta ação judicial pleitear PERDAS E
DANOS consubstanciados no dano material pela entrega de unidade
imóvel acessória (box de garagem) com medida sensivelmente
menor do que a pactuada/prometida; bem como subsidiariamente
requer seja reconhecido VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO DE PRODUTO e seu subsequente reflexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizatório...” pág.4
E o pedido para “ ... condenação da ré ao
pagamento de dano material (perdas e danos), levando em conta a
área menor e o valor de mercado atual do imóvel, que ora se estima
em R$ 4.117,09- pág 28 ...”
A pretensão da agravada é ressarcitória. Não
pediu a complementação da área adquirida, mas não entregue, assim
como não pediu a rescisão do contrato de venda e compra ou o
abatimento do preço nele estipulado pela diminuição espacial
verificada.
Pediu a autora, como visto, indenização pelo dano
material que sustentou ter sofrido (danos emergentes) diante da
indevida conduta da ré, que teria entregado o bem alienado em
tamanho inferior ao prometido.
A pretensão está baseada não só na obrigação
contratual assumida pela vendedora ao celebrar o ajuste com a
autora como também no dever geral de não causar prejuízo a outrem
a que todos estamos sujeitos e que se afigura como valor e princípio
estruturante do sistema jurídico.
Veja-se que ao comentar o anteprojeto que viria a
ser transformado no novo Código Civil, Ruy Rosado de Aguiar Júnior,
na época Ministro do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, observou
que “No art. 499, há disposição sobre a venda de imóvel por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medida
certa
(venda
ad
mensuram),
permitindo
ao
comprador, em caso de falta de área, em princípio, exigir seu
complemento (ação ex empto). Não sendo isso possível, pode
pedir para abater o preço (actio aestimatoria) ou resolver o
contrato (actio redhibitoria). Deixou de prever a possibilidade
de ser concedida a indenização, em lugar destas duas últimas
alternativas, uma vez que o prejuízo pode não justificar a
extinção do contrato, nem ficar satisfeito com o abatimento do
preço. Assim pode ocorrer, por exemplo, na venda de
apartamento com área de estacionamento em dimensão
insuficiente para o fim a que se destina” (“Projeto do Código Civil
As obrigações e os Contratos”, RT 775/28, Ano 89, v. 775, maio
2000, p. 28).
O prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC
está relacionado ao período em que o consumidor pode exigir
judicialmente alguma das alternativas que são conferidas pelo próprio
código, não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita
o consumidor para pleitear indenização decorrente da má execução
do contrato.
Tem-se, assim, que a previsão das demandas
específicas para sanar da falta aludida pelo autor, e aqui bem
configurada, não exclui a hipótese versada no caso, qual seja de
reparabilidade do prejuízo alegado.
No ensinamento de Carlos Roberto Gonçalves,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Quem pratica um ato, ou incorre numa omissão de que resulte dano,
deve suportar as consequências do seu procedimento. Trata-se de
uma regra elementar de equilíbrio social, na qual se resume, em
verdade, o problema da responsabilidade. Vê-se, portanto, que a
responsabilidade é um fenômeno social” (“Responsabilidade Civil”,
Ed. Saraiva, 15a edição, 2014, p. 47).
Nessa linha, tratando o caso de pretensão
indenizatória, não sobra ensejo para o reconhecimento da
decadência, mas de lapso prescricional.
E na aferição do prazo a incidir na hipótese, não se
pode deixar de olvidar que a relação jurídica estabelecida entre as
partes subsume-se às regras insculpidas no Código de Defesa do
Consumidor, cabendo sua incidência em conjunto com o Código Civil,
em verdadeiro diálogo de fontes.
E ausente prazo prescricional na Lei no 8.078/90
para a pretensão em curso (indenização por descumprimento de
contrato), incide a regra geral do art. 205 do CPC
Este Tribunal assim já decidiu em casos análogos:
“CONTRATO - Compra e venda de imóvel em
construção - Danos materiais - Publicidade
enganosa e vícios do produto - Diferença de
metragem da vaga de garagem entregue ao
adquirente - Pretensão condenatória que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se sujeita ao prazo decadencial, mas ao prazo
prescricional geral de dez anos - Teoria do
Diálogo das Fontes - Decadência afastada -
Causa que não se apresenta madura para
pronto julgamento - Regular prosseguimento
do feito determinado - Recurso provido” (Ap.
n. 1036309-94.2018.8.26.0576, rel. Des. Luiz
Antonio de Godoy, j. 30.07.2019)
“Agravo de instrumento. Responsabilidade
civil. Vício em imóvel. Decisão que deixa de
reconhecer a decadência da pretensão inicial.
Irresignação. Agravado que pretende ser
indenizado pelos danos materiais decorrentes
da entrega do imóvel com vaga de garagem
com
metragem
menor
do
que
aquela
prometida. Pretensão indenizatória sujeita a
prazo
prescricional,
não
decadencial.
Aplicação do prazo decenal previsto no art.
205 do CC. Precedentes do STJ e desta Corte.
Decisão mantida. Agravo desprovido” (Agr.
Instr. n. 2112145-04.2019.8.26.0000, rel.
Des. Alexandre Marcondes, j. 26.07.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. Ação indenizatória ajuizada por adquirente de unidade imobiliária autônoma, sob o
fundamento de que a entrega da garagem
com metragem menor do que a contratada lhe
causou dano material indenizável. Decisão
saneadora
que
rejeita
preliminares
de
reconhecimento de decadência e prescrição.
Manutenção. Insurgência da construtora, ao
argumento de que o alegado vício de construção (entrega da garagem com
metragem a menor), por se tratar de vício
aparente em produto durável, se sujeita ao
prazo decadencial de 90 (noventa) dias
previsto no art. 26, II, do CDC. Área de
garagem
se
presta
a
servir
como
estacionamento ao veículo do autor. Utilidade
da
vaga
de
garagem
não
se
baseia
exclusivamente em critério econômico, mas,
sobretudo, funcional para que tenha perfeita
utilidade. Importância das medidas físicas
enunciadas no contrato. Entrega de garagem
com dimensão menor pode tornar imprestável
a vaga ao fim a que se destina, ou então
causar sérios incômodos aos adquirentes. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso concreto, a entrega de vaga com área
menor
do
que
a contratada caracteriza
inadimplemento contratual, e não vício de
quantidade. Em virtude do inadimplemento,
nasce ao adquirente pretensão indenizatória,
sujeita a prazo prescricional, já que a coisa foi
entregue,
mas
a
menor.
Pretensão
indenizatória por perdas e danos decorrentes
do vício de quantidade do produto (CDC, art.
6o, VI) se sujeita ao prazo prescricional
decenal do art. 205 do Código Civil, porque
possui
natureza
contratual.
Entendimento
recente, pacificado pelo STJ em sede de
embargos de divergência, no sentido de que a
responsabilidade contratual se sujeita ao
prazo prescricional ordinário de dez anos (CC,
art. 205), inaplicável o prazo trienal do art.
206, § 3o, do CC. Pretensão indenizatória
escudada em inadimplemento contratual se
sujeita
ao
prazo
prescricional
ordinário,
motivo pelo qual não há falar em decadência.
Afirma a requerida que o autor recebeu as
chaves do imóvel em 22/09/2015 e a
demanda foi distribuída dia 19/12/2018.
Distribuição muito anterior ao decurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazo prescricional previsto em lei (art. 205
do Código Civil) para que o autor não mais
pudesse exercitar sua pretensão. Preliminares
bem rejeitadas na origem. Recurso desprovido” (Agr. Instr. n.
2115102-75.2019.8.26.0000,
rel.
Des.
Francisco Loureiro, j. 11.06.2019)
“AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS

Pretensão indenizatória relativa à vaga de
garagem que foi entregue com área menor do
que a prometida Decisão interlocutória que
afastou o pedido de reconhecimento de
decadência

Insurgência
da
ré

Desacolhimento - Pretensão indenizatória que
se sujeita ao prazo prescricional decenal

Pretensão
condenatória

Incidência
do
disposto no art. 205, do CC
Decadência
corretamente afastada Recurso desprovido”
(Agr. Instr. n. 2143265-65.2019.8.26.0000,
rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j.
25.07.2019)
“Agravo de instrumento. Compra e venda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel. Autor que pretende o recebimento de
indenização por perdas e danos decorrentes
de inadimplemento contratual. Entrega de
vaga de garagem com metragem inferior à
contratada. Pretensão condenatória sujeita a
prazo prescricional decenal (art. 205 do CC).
Consumidor que não busca a complementação
de área ou o abatimento proporcional do
preço. Inaplicabilidade do prazo decadencial
de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC ou
anual previsto no art. 501, § 1o, do CC.
Recurso
improvido”
(Agr.
Instr.
n.
2096791-36.2019.8.26.0000, rel. Des. Hamid
Bdine, j. 17.07.2019)
Também o STJ assim se manifestou.
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA.
PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO
E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
APLICABILIDADE.
PRETENSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO.
PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO
CIVIL.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação de danos materiais e compensação
de danos morais.
2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso
especial
concluso
ao
gabinete
em
08/01/2018. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é o afastamento da
prejudicial de decadência e prescrição em
relação ao pedido de obrigação de fazer e de
indenização
decorrentes
dos
vícios
de
qualidade e quantidade no imóvel adquirido
pelo consumidor.
4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o
consumidor
reclamar
por
vícios
aparentes ou de fácil constatação no
imóvel por si adquirido, contado a partir
da efetiva entrega do bem (art. 26, II e §
1o, do CDC).
5. No referido prazo decadencial, pode o
consumidor
exigir
qualquer
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alternativas previstas no art. 20 do CDC,
a saber: a reexecução dos serviços, a
restituição imediata da quantia paga ou o
abatimento proporcional do preço. Cuida-
se de verdadeiro direito potestativo do
consumidor, cuja tutela se dá mediante
as
denominadas
ações
constitutivas,
positivas ou negativas.
6.
Quando,
porém,
a
pretensão
do
consumidor é de natureza indenizatória
(isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo
decorrente dos vícios do imóvel) não há
incidência de prazo decadencial. A ação,
tipicamente condenatória, sujeita-se a
prazo de prescrição.
7. À falta de prazo específico no CDC que
regule a pretensão de indenização por
inadimplemento contratual, deve incidir o
prazo geral decenal previsto no art. 205
do CC/02, o qual corresponde ao prazo
vintenário de que trata a Súmula 194/STJ,
aprovada ainda na vigência do Código Civil de
1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para
obter, do construtor, indenização por defeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na obra").
8. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.
RECURSO ESPECIAL No 1.721.694 - SP
(2017/0317354-0) RELATORA : MINISTRA
NANCY ANDRIGHI - DJE 05/09/2019
Entendo, assim, que não como se acatar a
pretensão da agravante, pois não houve decadência, e no caso a
prescrição é decenal cabendo a continuidade ao processo, sobretudo
com produção de provas pertinentes, pois a questão envolvendo a
diferença de metragem da vaga da garagem permanece controversa.
Assim não é o caso de se reconhecer a
decadência.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Silvério da Silva
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no. 2175402-66.2020.8.26.0000
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
APELADO: CAMILA GARDINI BORDIGNON
VOTO no 16516/asc
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE DO 3o JUIZ
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão que afastou a tese de decadência e determinou a realização de perícia para comprovar o
tamanho efetivo da vaga de garagem atribuída a autora.
O culto Relator Sorteado negou provimento ao agravo para manter
a decisão, em voto assim ementado:
Agravo de instrumento - Compromisso de compra e
venda - Ação quanti minoris c.c. indenização por danos
materiais Insurgência em relação ao não reconhecimento
de decadência, com base no art. 26 do CDC ou artigo
500 do CC Ação na qual se pretende o recebimento de
indenização por perdas e danos decorrentes de
inadimplemento contratual (Entrega de vaga de garagem
com metragem inferior à contratada) - Pretensão
condenatória sujeita a prazo prescricional decenal do art.
205 do CC - Consumidor que não busca a
complementação de área ou o abatimento proporcional
do preço - Inaplicabilidade do prazo decadencial de 90
dias previsto no art. 26, II, do CDC ou anual previsto nos
arts. 500 e 501 do CC Precedentes jurisprudenciais desta
corte e do STJ - Recurso improvido.
Como fundamentos do voto, consta que a demanda se refere à
indenização de danos emergentes resultantes de inadimplemento contratual, diferenciando-a das
ações ex empto e edilícias, razão pela qual aplicou o prazo prescricional decenal dos casos de
responsabilidade contratual.
Nada obstante o brilhantismo do voto, com a devida vênia,
entende-se que o caso é de aplicação do lapso decadencial de um ano, mantendo-se, contudo, o
desprovimento do recurso, já que a ação foi promovida dentro deste prazo, razão pela qual
apresenta-se voto convergente com o e. Relator.
Isso porque, o pedido de condenação da ré no pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor correspondente ao cálculo da proporção da área faltante nada mais é do que
pretensão de reparação do abatimento do preço.
Nos termos do art. 500 do Código Civil, na venda de imóvel por
medida de extensão, caso constatado que o tamanho do bem não corresponde ao que fora
prometido, “o comprador terá o direito de exigir o complemento da área e, não sendo isso
possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço”. E o art.
501 do mesmo diploma impõe o prazo decadencial de um ano para as respectivas ações
mencionadas no dispositivo anterior.1
Conforme recente decisão do C. STJ em caso similar, entendeu-
se que “com a decadência do direito a discutir-se a metragem do imóvel, não haverá falar em
pretensão à indenização decorrente deste fato”. E explicita ainda o i. ministro relator que,
“eventual reconhecimento da incidência de prazo prescricional configuraria burla à disciplina
dada pelo legislador no tocante à incidência do prazo ânuo decadencial para a obtenção da
execução específica ressarcitória decorrente do descumprimento da venda ad mesuram.”2
Nessa exata linha de raciocínio, há hodiernas decisões
monocráticas do C. STJ mantendo o reconhecimento da decadência em casos similares: Recurso
Especial no 1.840.815 SP, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 18/10/2019; Recurso
Especial no 1.846.720-SP, relatora Min. Maria Isabel Galloti, DJE 18/12/2019 e Recurso
Especial no 1.852.719-SP, relatora Min. Maria Isabel Galloti, DJE 18/02/2020.
Além disso, vale mencionar a adoção deste entendimento em
recentes julgamentos desta C. Câmara: Apelação Cível no 1055147-85.2018.8.26.0576;
Rel.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; julgamento: 27/04/2020; Apelação Cível no
1012600-93.2019.8.26.0576; Rel. (a): Salles Rossi; Julgamento: 09/10/2019.
Sobre a ação quanti minoris, observa Nelson Rosenvald, em obra
comentada do Código Civil,:
1 Art. 501. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o
fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título.
Parágrafo único. Se houver atraso na imissão de posse no imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo
de decadência.
2 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA AD MENSURAM.
APARTAMENTO PROMETIDO COM QUATRO VAGAS NA GARAGEM. ENTREGA DE APENAS TRÊS
VAGAS. 1. O agravo interno, na forma do art. 1.021, §1o, do CPC, dever impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada. Ausência de devido rebate acerca da aplicação do enunciado 283/STF no tocante à decadência
do direito, prevista no art. 501 do CCB. 2. O legislador estabeleceu prazo decadencial para o comprador voltar-se, na
venda "ad mensuram", contra a entrega de metragm inferior à contratada. 3. Inaplicabilidade do prazo prescricional
decenal relativa à pretensão de indenização vinculada a relação contratual. 4. AGRAVO INTERNO EM PARTE
CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1611155/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Por outro ângulo, a ação estimatória, ou quanti minoris,
provoca a conservação do negócio jurídico à custa da mitigação da
prestação ou da contraprestação ou com devolução de parte dos valores
pelo alienante. Apesar do silêncio do legislador, acredita-se que a melhor
maneira de calcular a restituição pelo alienante será pela obtenção de
uma proporcionalidade entre o que foi pago e a perda de valor da coisa
em decorrência do vício, alcançando-se assim a quantia a ser restituída.
Nada impede a nomeação de um perito para a execução de tal atividade”
(grifou-se) 3
Note-se que essa é a exata pretensão da autora: reparação
consistente na restituição de valor proporcionalmente à metragem inadimplida, o que está
diretamente relacionado ao direito de abatimento do preço.
Vale observar, finalmente, que o caso não se amolda ao art. 26
do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o direito do consumidor de reclamar
por vício aparente ou de fácil constatação decai em noventa dias, quando se trata de
fornecimento de serviços e produtos duráveis. Isso porque, como se viu, a legislação civil
prevê prazo decadencial mais específico para a situação concreta, cuja pretensão constitui
o abatimento proporcional do preço do imóvel, de tamanho menor ao prometido, sendo
tal prazo mais benéfico ao consumidor e, portanto, o que deve prevalecer.
Dito isso, verifica-se que, no caso, a entrega das chaves se deu em
19/12/2018, sendo a ação ajuizada em 06/09/2019, ou seja, menos de um ano depois, razão
pela qual não decorrido o prazo decadencial.
Por tais fundamentos, com este destaque e renovada vênia, é que
se acompanha o relator em sua proposta de se negar provimento ao recurso, mas com a
fundamentação acima.
É como voto.
ALEXANDRE COELHO
3o Juiz
3 Código Civil Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso, 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO BATISTA SILVERIO DA SILVA
13547498
18
20
Declarações de
Votos
ALEXANDRE COELHO
13CEB9CB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2175402-66.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.